Tribunal: TJES
Processo: 5003192-92.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003192-92.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENAN CARLOS PASSAMANI FORNACIARI
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
ARGUMENTA O AUTOR, EM SÍNTESE, RESIDIR NA ZONA RURAL DE LINHARES, ONDE HÁ CONSTANTES FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA, PRINCIPALMENTE DE QUEDAS DE ENERGIA. DIANTE DE TAL MOTIVO, REQUER QUE SEJA DETERMINADO À REQUERIDA, QUE REALIZE UM ESTUDO TÉCNICO PARA IDENTIFICAR AS CAUSAS DAS INTERRUPÇÕES DE ENERGIA, SANANDO AS FALHAS E PRESTANDO O SERVIÇO DE FORMA ADEQUADA, E AINDA, LHE INDENIZE PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA, EM DEFESA, DE FORMA RESUMIDA, ARGUMENTOU QUE AS INTERRUPÇÕES QUESTIONADAS SÃO DECORRENTES DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E QUE NÃO ESTARIAM PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO PRETENDIDO DANO MORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, pelo que, CONDENO a requerida a reparar os danos morais sofridos pela parte autora, fixando indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser corrigido com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES a partir da presente data”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA DE PISO, BEM COMO PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, OBJETIVA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
POSTULA, EM SUMA, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO E MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(6). DO MÉRITO.
POIS BEM, EM PRIMEIRO PLANO, INSTA DESTACAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA, O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. PORTANTO, A PARTE RECORRENTE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME O ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. NO CASO EM COMENTO, É IMPORTANTE RESSALTAR QUE, É INCONTROVERSA A DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA RECORRENTE, CONSIDERANDO AS FREQUENTES INTERRUPÇÕES E OSCILAÇÕES NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, FATOS ESTES QUE COADUNAM COM O ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CONTUDO, NÃO OBSTANTE AFIRME A REQUERIDA QUE AS INTERRUPÇÕES CONSTANTES DECORRAM DE FATORES CLIMÁTICOS, NÃO CONSTAM PROVAS NOS AUTOS QUE CORROBOREM TAL ALEGAÇÃO. INTELIGÊNCIA ART. 373, INCISO II, DO CPC. ASSIM, É PLAUSÍVEL A TESE DA PARTE AUTORA DE CONSTANTES INTERRUPÇÕES/OSCILAÇÕES DO SERVIÇO QUE ENSEJARAM NOS TRANSTORNOS DESCRITOS NO EXÓRDIO, BEM COMO ACARRETARAM PREJUÍZOS NA ATIVIDADE PROFISSIONAL DO RECORRIDO, QUE ATUA COMO PRODUTOR RURAL. A PROPÓSITO, COMO PROVA DO OCORRIDO, O AUTOR COLACIONOU O REQUERIMENTO FEITO PELA COMUNIDADE LOCAL NO QUAL SOLICITAM MELHORIAS DO SERVIÇO, BEM COMO APRESENTOU DIVERSOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO, EM RAZÃO DAS INÚMEROS INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA REGIÃO ONDE RESIDE. COM EFEITO, O FORNECIMENTO CONTÍNUO É ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO FAMILIAR DO CONSUMIDOR. NESTE SENTIDO, SEM MAIORES DIGRESSÕES, VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FREQUENTES OSCILAÇÕES/INTERRUPÇÕES NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA RÉ, CAPAZES DE PROVOCAR OS DANOS REPORTADOS NA PEÇA INICIAL, É JUSTIFICADO O DEVER DE INDENIZAR. DESSA FORMA, INDUBITÁVEL QUE A EMPRESA

RECORRENTE PRESTOU SERVIÇO DEFICIENTE, NÃO PROCURANDO MANTER UMA ADEQUADA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POR ISSO, O JUÍZO
A QUO
ACERTOU EM CONDENAR A RECORRENTE EM DANOS MORAIS, EIS QUE SE TRATA DE SERVIÇO ESSENCIAL, DEVENDO SER PRESTADO DE FORMA EFICIENTE E CONTÍNUA, CONFORME O ARTIGO 22 DO CDC. CONCLUINDO, OBSERVO COM A DEVIDA VÊNIA, QUE NENHUMA DAS RAZÕES SUSCITADAS PELA PARTE RECORRENTE SE MOSTROU SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A REFORMA PRETENDIDA QUANTO À DESCARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL
IN CASU
. PORQUANTO, O DEVER DE INDENIZAR SE FAZ IMPERIOSO, DADO QUE A RECORRENTE NÃO COMPROVOU A INEXISTÊNCIA DE DEFEITO, CONSOANTE PRELEÇÃO DO ART. 14, § 3º, INCISO I, DO CDC, MORMENTE CONSIDERANDO AS FREQUENTES FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL, NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS E SEUS PRESSUPOSTOS SÃO: O ATO LESIVO, O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES, CONFORME DISPÕE OS ARTS. 186 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. POR ISSO, TENDO EM VISTA QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A RECORRENTE DEVERÁ INDENIZAR O RECORRIDO PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14, DO CDC.
DANO MORAL CARACTERIZADO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO MERO ABORRECIMENTO OU FATO QUE DEVA SER SUPORTADO COMO DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO
.
SERVIÇO ESSENCIAL
. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, O VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVE SER MINORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POIS SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, SENDO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE A ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)